Tribunal: CARF
Processo: 13637.720364/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13637.720364/2012-17
ACÓRDÃO
2002-009.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELINA DE FÁTIMA DA SILVA ALCANTARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO. ERRO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. NECESSIDADE DE
ESPONTANEIDADE.
Não é possível a retificação da Declaração de Ajuste no bojo do processo
de impugnação, após o início do procedimento fiscal, visto estar excluída
sua espontaneidade consoante art. 138 do CTN e inteligência da Súmula
CARF no 33.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto de renda retido na fonte, incidente sobre rendimentos
oferecidos à tributação, não restou devidamente comprovado nos autos,
não sendo, portanto, passível de compensação na Declaração Anual de
Ajuste da contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13637.720364/2012-17
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação protocolizada pela contribuinte, contra Lançamento de
Ofício no 2011/566892724951844 relativo ao Exercício de 2011 Ano Calendário
2010 que resultou na alteração do Saldo de Imposto a Restituir Declarado no valor
de R$ 2.280,85 em ausência de Saldo de Imposto, conforme Notificação de
Lançamento fls. 25/28.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 27, versando sobre a infração de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento e protocolizou a
impugnação tempestivamente, uma vez que a Notificação de Lançamento
2011/566892724951844 foi lavrada em 17/09/2012 (fl. 26), tendo sido
protocolizada a impugnação de fl. 02, em 05/10/2012.
Com relação a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte (fl. 27), com glosa no valor de R$ 2.280,85 a interessada afirmou: “Em
atendimento à Notificação, venho esclarecer que meus Rendimentos corretos
foram: a) relativo ao processo de meu falecido marido Geraldo Magela de
Alcântara – R$ 10.192,55 e não R$ 21.450,09 , declarado em 29/04/11. O IRRF
está correto: R$ 2.280,85 ; b) Deixei de declarar o valor de R$ 7.678,27 relativo a
Pensão p/ Morte Previdenciária. Peço autorização para retificar minha DIRPF,
Exercício 2011 – Ano Calendário 2010, entregue em 29/04/11.”(fl. 02)
A contribuinte anexou aos autos às fls. 04/24 cópia de documentação em sua
defesa.
Em função do artigo 1o da Instrução Normativa no 1061/2010 de 04/08/2010,
bem como de acordo com o artigo 1o da Instrução Normativa RFB no 958, de
15/07/2009 que passou a vigorar acrescida do artigo 6o A, o presente processo foi
encaminhado à Safis da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora
MG.
Consta das fls. 37/38, o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório emitidos
pela Safis da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora MG, que
decidiu (fl. 38): “Com base nos arts. 208-B e 284-A do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 4 de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13637.720364/2012-17
3
março de 2009, e art. 6oA da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009, e considerando o teor do Termo Circunstanciado e demais informações e
documentos constantes deste processo, DECIDO: DEFERIR a proposta de
manutenção total do lançamento.
Foi dada ciência da Revisão de Ofício em 03/07/2013 (fl. 44), tendo a contribuinte
se manifestado (fl. 45) afirmando: “No meu entender os rendimentos corretos do
outro contribuinte (Espólio) seriam de R$ 10.192,55 com IRRF retido de R$
2.280,85 (valores citados e documentos anexados em minha impugnação de
05/10/2012) e para pedir a devolução do valor retido o Espólio deveria entregar a
Declaração sujeitando-se a multa pelo atraso da entrega da mesma...Peço o
cancelamento do valor a ser recolhido de R$ 2.280,85 por ser indevido pois o
mesmo foi retido de outro contribuinte – Espólio (item 2 do termo
circunstanciado).”
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 06/09/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de IRRF.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Da emissão do Despacho Decisório pela Safis da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Juiz de Fora MG
Como já visto no Relatório, nas fls. 37/38 do presente, constam o Termo
Circunstanciado e o Despacho Decisório emitidos pela Safis da Delegacia da
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13637.720364/2012-17
4
Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora MG. Consta do referido Termo
Circunstanciado (fl. 37):
“COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF: infração mantida. Com o óbito, todos os bens
e rendimentos do de cujus passam a ser representados pela personalidade jurídica
do espólio, que, para fins tributários, é considerado sujeito passivo distinto das
pessoas dos sucessores ou mesmo de seu inventariante, sendo obrigatória a
entrega da Declaração de Ajuste Anual do espólio. No caso, a interessada não
trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse a existência do processo
de inventário e do andamento desse processo na data do pagamento dos
rendimentos em discussão. Esclarece-se que, à época do pagamento da ação
trabalhista, caso não existisse processo de inventário ou ele estivesse pendente de
decisão, a interessada não poderia ser considerada beneficiária da ação
trabalhista, mas sim, o espólio. Portanto, não lhe caberia declarar, em sua DIRPF,
os
rendimentos recebidos
por
outro
contribuinte
nem
compensar o
correspondente imposto de renda retido.”
Com relação a obrigação por parte da contribuinte, da entrega de sua Declaração
de Ajuste Anual, cabe a transcrição abaixo do artigo 2o do Decreto no 3.000, de
26/03/1999 (RIR/1999):
Art. 2 o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto
de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão
(Lei n o 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1 o , Lei n o 5.172, de 25 de outubro
de 1966, art. 43, e Lei n o 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4 o ).
§ 1 o São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos de
bens de que tenham a posse como se lhes pertencessem, de acordo com a
legislação em vigor (Decreto-Lei n o 5.844, de 23 de setembro de 1943, art. 1 o ,
parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 45).
§ 2 o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei n o 8.134, de
27 de dezembro de 1990, art. 2 o ).
Com relação ao pedido da contribuinte: “Peço autorização para retificar minha
DIRPF, Exercício 2011 – Ano Calendário 2010, entregue em 29/04/11.” (fl. 02),
cabe neste momento a transcrição do artigo 7o do Decreto no 70.235 de
06/03/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
.................................................................................................................
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13637.720364/2012-17
5
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Logo, independente da contribuinte ter prazo para retificar sua Declaração de
Ajuste Anual entregue a Administração Tributária, a mesma perde a
espontaneidade de entrega da referida Declaração Retificadora, após o início do
procedimento fiscal como visto acima.
Com relação a lide no presente processo, qual seja, a Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte com glosa no valor de R$ 2.280,85 , assiste
razão à Autoridade Revisora, uma vez que a impugnante anexou aos autos às fls.
04/23, cópia de documentação referente a processo junto a 1a Vara do Trabalho
de Barbacena MG, onde a mesma não é parte, e sim o Espólio de Geraldo Magela
de Alcântara.
A interessada em sua impugnação solicitou também a inclusão de um rendimento
tributável e a alteração do rendimento declarado com valor errôneo: “Em
atendimento à Notificação, venho esclarecer que meus Rendimentos corretos
foram: a) relativo ao processo de meu falecido marido Geraldo Magela de
Alcântara – R$ 10.192,55 e não R$ 21.450,09 , declarado em 29/04/11... b) Deixei
de declarar o valor de R$ 7.678,27 relativo a Pensão p/ Morte Previdenciária.” (fl.
02) Trata-se de um pedido de Retificação de Declaração.
Deve ser esclarecido que não cabe às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) a manifestação inicial em processos relativos à Retificação de
Declarações de Rendimentos ou Restituição de Tributos, sendo, portanto, tal
matéria estranha à lide. Desta forma, considera-se este pedido estranho ao
mérito da presente Notificação de Lançamento.
Cabe às DRJ, apenas, julgar em primeira instância a impugnação sobre matéria
controversa ou manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra
apreciações já realizadas pelas competentes autoridades da Receita Federal,
conforme previsto no art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal (Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012), in verbis:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.504 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13637.720364/2012-17
6
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.”
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 79
DF CARF MF
Original